Tribunal: TJMT
Processo: 1000903-38.2025.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000903-38.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Serviços Profissionais, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA.
VÍCIOS INEXISTENTES
. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de
Embargos de Declaração opostos
por instituição financeira
em virtude de Acórdão que desproveu o Recurso de Apelação e manteve a condenação
imposta em
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão consistem em verificar: (i) a existência de omissão quanto à análise das cláusulas contratuais, dos termos de quitação, da contranotificação, da aplicação do artigo 22, § 2º, do Estatuto da OAB e dos critérios de fixação do valor arbitrado;
e
(
ii
) a ocorrência de julgamento fundado em premissa fática equivocada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A omissão apta a ensejar Embargos de Declaração pressupõe a
falta
de manifestação sobre questão relevante e indispensável ao deslinde da controvérsia, o que não se verifica quando
,

no A
córdão
, o Colegiado
enfrenta, de forma expressa e fundamentada, as teses devolvidas à apreciação do Tribunal.

4.
Inexiste premissa fática equivocada quando o julgado analisa as cláusulas contratuais pertinentes, reconhece a multiplicidade de formas de remuneração previstas no contrato e conclui, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que a rescisão unilateral e imotivada autoriza o arbitramento proporcional dos honorários.

5.
Os termos de quitação anual foram expressamente examinados, com a conclusão de que se referem a adiantamentos periódicos e não abrangem a remuneração vinculada ao benefício financeiro decorrente da atuação profissional.

6.
A regularidade formal da rescisão contratual não afasta o direito do
A
dvogado à remuneração proporcional pelo trabalho efetivamente prestado até a revogação do mandato.

7.
Os critérios utilizados para a fixação do valor arbitrado foram devidamente explicitados, com consideração da complexidade da causa, do tempo de atuação, da relevância econômica da demanda e da efetiva prestação dos serviços.

8.
Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação das conclusões adotadas no julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

9.
Tese de julgamento
:

“Inexistem omissão ou premissa fática equivocada quando o
A
córdão enfrenta de forma expressa e fundamentada as cláusulas contratuais, os termos de quitação, a rescisão unilateral e os critérios de arbitramento dos honorários advocatícios.”

_________

Dispositivos legais examinados
:

CF/1988,
arts
. 5º, II, XXXVI e LV, e 93, IX; CPC/2015, art. 1.022 e art. 85, § 2º; Lei nº 8.906/94, art. 22, § 2º; CC,
arts
. 121, 421, 421-A, III, e 476; LINDB, art. 6º.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Banco Bradesco
S.A.
em virtude do Acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por
Galera Mari Advogados Associados
e
mante
ve
a condenação ao pagamento de honorários no valor de R$ 36.041,90
(trinta e seis mil, quarenta e um reais e noventa centavos)
, acrescidos
dos consectários legais.

Nas razões recursais, o Embargante sustenta que o Acórdão partiu da premissa incorreta de que o contrato firmado entre as partes seria exclusivamente de êxito (
ad
exitum
), quando, na realidade, previa múltiplas formas de remuneração, incluindo pagamentos antecipados, remuneração por fases processuais, honorários condicionados à recuperação do crédito, honorários de sucumbência e hipóteses de irrecuperabilidade declarada.

Sustenta que todos os valores contratualmente devidos foram integralmente quitados até a rescisão,
motivo pelo qual não há
saldo pendente em favor do escritório de advocacia.

Afirma que o Colegiado deixou de enfrentar argumentos expressamente deduzidos na Apelação,
e
não analisou os termos de quitação e a contranotificação juntados aos autos, nos quais, inclusive,
a Embargada
reconhece
u
não haver valores a receber
e sim ev
entual crédito em favor do Banco.

Argumenta
que a rescisão contratual ocorreu de forma regular, imotivada e nos exatos termos previstos no contrato, com observância do prazo de notificação,
e que não é
possível extrair dela qualquer ilicitude ou fundamento para arbitramento judicial de honorários, especialmente diante do princípio da intervenção mínima do Estado nas relações contratuais privadas.

Aponta
que o julgado é omisso
quanto à aplicação do artigo 22, § 2º, do Estatuto da OAB,
sob a tese de
que o arbitramento judicial
é
cabível na ausência de estipulação contratual, o que não se verifica,
pois
há contrato válido, eficaz e com cláusulas expressas sobre a forma de remuneração.

Aduz, ainda,
ofensa
aos artigos 121, 421, 421-A, inciso III, e 476 do Código Civil, bem como ao artigo 6º da LINDB e aos artigos 5º, incisos II, XXXVI e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Verbera que o Acórdão também é omisso
quanto aos critérios utilizados para o arbitramento do valor fixado
. De acordo com o Embargante,
inexist
e
fundament
os
concret
os
que demonstre como se chegou ao
quantum
estabelecido,
e o Colegiado não levou em conta
que não houve recuperação de crédito nas
A
ções patrocinadas, o que afast
a
êxito ou resultado útil apto a justificar nova remuneração, sob pena de
bis in idem
e enriquecimento sem causa.

Por fim, destaca a existência de recente decisão do Superior Tribunal de Justiça, proferida em recurso especial envolvendo as mesmas partes, contrato e objeto, na qual se reconheceu a necessidade de manifestação expressa
do Tribunal
sobre cláusulas contratuais e termos de quitação, sustentando que a omissão apontada naquele julgado se reproduz
neste
caso.

Com esses argumentos,

pugna pelo acolhimento do Recurso,
com atribuição de efeitos infringentes, para que seja reformado o Acórdão e julgados improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, para que sejam sanadas as omissões apontadas, com expresso enfrentamento das teses deduzidas
, e
o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais indicados
.

Manifestação de Galera Mari Advogados Associados no Id. 34389392.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o

Banco Bradesco S.A.
opôs
este Recurso Integrativo
em virtude do Acórdão que desproveu
seu
Recurso de Apelação e manteve a condenação ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 36.041,90
(trinta e seis mil, quarenta e um reais e noventa centavos)
, acrescidos dos consectários legais, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por
Galera Mari Advogados Associados
.

O Embargante alega
que o julgado partiu de premissa equivocada ao tratar o contrato como exclusivamente
ad
exitum
, quando, segundo afirma, previa múltiplas modalidades de remuneração, inclusive pagamentos antecipados, honorários por fases processuais, sucumbenciais e condicionados à recuperação do crédito.

Alega que todos os valores devidos foram integralmente quitados até a rescisão contratual, inexistindo saldo pendente em favor do escritório.

Afirma que o Colegiado não enfrentou argumentos deduzidos na Apelação,
e deixou
de analisar os termos de quitação e a contranotificação, nos quais a
própria Embargada
teria reconhecido inexistir valores a receber e eventual crédito em favor do Banco.

Assevera
que a rescisão contratual ocorreu de forma regular e imotivada, nos termos do contrato, sem configurar ilicitude ou justificar
arbitramento judicial de honorários, especialmente à luz do princípio da intervenção mínima do Estado nas relações contratuais.

Aduz
que o
decisum
é omisso
quanto à aplicação do artigo 22, § 2º, do Estatuto da OAB,
e que
o arbitramento judicial somente seria cabível na
falta
de estipulação contratual, o que não
ocorreu
.

Aponta, ainda, ofensa aos artigos 121, 421, 421-A, inciso III, e 476 do Código Civil, bem como ao artigo 6º da LINDB e aos artigos 5º, incisos II, XXXVI e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Argumenta que o
Acórdão
é omisso quanto aos critérios utilizados para fixação do valor arbitrado,
sob a tese de que inexiste
fundamentação concreta para o
quantum
estabelecido, além de não ter sido considerada a
falta
de recuperação de crédito nas
A
ções patrocinadas, o que
, conforme alega,
afasta êxito ou resultado útil e caracterizaria
bis in idem
e enriquecimento sem causa.

Destaca, ainda, a existência de precedente do STJ, envolvendo as mesmas partes e o mesmo contrato, no qual se reconheceu a necessidade de manifestação expressa sobre cláusulas contratuais e termos de quitação.

Pois bem.

Sabe-se que, n
os termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a omissão apta a ensejar
Embargos
d
e Declaração
ocorre quando o
Ó
rgão julgador deixa de se manifestar sobre questão relevante e indispensável ao deslinde da controvérsia, devolvida à apreciação do Tribunal e potencialmente capaz de infirmar a conclusão adotada.

A
premissa fática equivocada
que dá azo à oposição do Integrativo, por sua vez, so
mente se configura quando a decisão parte de fato inexistente ou ignora fato incontroverso comprovado nos autos, que, se considerado, conduziria necessariamente a resultado diverso.

Não é essa, contudo, a hipótese dos autos.

Diferente do que quer fazer crer o Recorrente, o A
córdão embargado não incorreu em omissão
, tampouco
foi construído sobre premissa equivocada
. Ao contrário, a Câmara enfrentou
de forma expressa, fundamentada e coerente todas as teses relevantes deduzidas pelo Banco Bradesco S.A., ainda que em sentido contrário ao
por ele
pretendido.

No que tange
a alegação de que o julgado teria tratado o contrato como exclusivamente
ad
exitum
, não prospera, pois d
o voto condutor consta, de forma expressa, a análise das cláusulas contratuais pertinentes, inclusive das Cláusulas 6.3, 6.20 e 17.6, nas quais se evidencia que a remuneração da sociedade de advogados estava vinculada ao benefício financeiro, sem prejuízo da existência de adiantamentos e quitações anuais.

A conclusão adotada não ignorou a multiplicidade de formas remuneratórias previstas no contrato, mas reconheceu que tais instrumentos não afastam, por si sós, o direito ao arbitramento proporcional dos honorários diante da rescisão unilateral e imotivada promovida pelo contratante, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Também não há omissão quanto à alegada quitação integral dos valores.
O Colegiado
examinou expressamente os termos de quitação juntados aos autos e consignou, de modo claro, que tais documentos se referem à quitação anual prevista na Cláusula 6.22 do contrato, relativa a adiantamentos periódicos
,

ou seja,
não abrange a remuneração vinculada ao benefício financeiro decorrente da atuação profissional. Essa conclusão está explicitada no voto condutor, que afasta, de forma fundamentada, a tese de inexistência de saldo pendente.

Da mesma forma, não procede a alegação de que o Colegiado deixou de analisar a contranotificação ou argumentos deduzidos na Apelação.

Tal qual exposto, no

A
córdão
, a Câmara
enfrentou a controvérsia em sua integralidade, analis
ou
o contexto contratual, a forma de remuneração, a rescisão unilateral, a efetiva prestação dos serviços e a extensão da quitação
.

N
ão
se pode esquecer que
o julgador
não é obrigado a
se pronunci
ar
individualmente sobre cada documento ou argumento apresentado, desde que enfrente as questões essenciais,
o que
efetivamente ocorreu.

No tocante à rescisão contratual, o voto condutor reconheceu expressamente que ela se deu de forma unilateral e imotivada por iniciativa do Banco
Embargante
, circunstância que,
de acordo com o
entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, não afasta o direito do
A
dvogado à remuneração proporcional pelo trabalho efetivamente prestado até a revogação do mandato, ainda que o contrato preveja cláusula de êxito.

Assim,
conforme registrado no julgamento do Apelo,
a regularidade formal da rescisão não impede o arbitramento judicial, não havendo falar em
ofensa
ao princípio da intervenção mínima do Estado nas relações contratuais.

Igualmente não subsiste
a tese
de omissão quanto à aplicação do artigo 22, § 2º, do Estatuto da OAB.

No julgado, a Câmara
aplicou expressamente referido dispositivo, em conjunto com o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, reconhec
eu
que a existência de contrato não impede o arbitramento judicial quando há rescisão unilateral e controvérsia
referente ao

quantum
devido,
cuja
interpretação
é
compatível com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No que se refere aos critérios utilizados para a fixação do valor arbitrado, o voto condutor indicou de forma concreta os parâmetros considerados
. Destacou
a complexidade da causa, o tempo de atuação da sociedade de
advogados, a relevância econômica da demanda e a efetiva prestação dos serviços, inclusive com menção expressa ao valor atualizado da ação patrocinada.

Aliás, não há falar que a ausência de
recuperação final do crédito foi ignorada,
pois foi
corretamente afastada como óbice ao arbitramento, diante da rescisão unilateral que impediu a continuidade da atuação profissional, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante.

Quanto ao precedente do Superior Tribunal de Justiça
citado
pelo Embargante
nas razões recursais
, embora naquele julgamento tenha sido reconhecida a necessidade de manifestação expressa sobre cláusulas contratuais e termos de quitação, trata-se de situação distinta, pois, neste caso, tais questões foram efetivamente analisadas no
A
córdão embargado, com fundamentação clara e coerente,
de modo que não há
omissão a ser s
uprida
.

Por fim, para fins de prequestionamento, registro expressamente que a matéria foi examinada à luz dos artigos 1.022 do Código de Processo Civil; 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94; 85, § 2º, do Código de Processo Civil; 121, 421, 421-A, inciso III, e 476 do Código Civil; 6º da LINDB; e 5º, incisos II, XXXVI e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal,
sem que haja qualquer afronta
a qualquer desses dispositivos.

Com o exposto, e
videnciado que o
A
córdão enfrentou todas as teses relevantes e que a insurgência do Banco Bradesco S.A. revela mero inconformismo com o resultado do julgamento,
rejeito
o Recurso Integrativo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026